Tribunal: TJDFT
Processo: 0005900-58.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0005900-58.2015.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GERALDO MARCELO SOARES SANCHES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANA PAULA SOUZA SILVA Os embargos de declaração já foram incluídos na sessão de julgamento por videoconferência do dia 14/10/2021 (certidão de ID 29631889). Não cabe sustentação oral em embargos de declaração, somente o acompanhamento telepresencial (art. 110, II do RITJDFT e Portaria GPR 841 de 17/5/21, art. 4o, IV). Indefiro o pedido (petição de ID 29650215). Intime-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES